Tribunal: TJDFT
Processo: 0706604-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. ART. 83, INCISO III, DO CP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prática de falta grave durante a execução da pena, no caso, o cometimento de novo crime doloso, ainda que há mais de 12 (doze) meses, é motivo idôneo para afastar o benefício do livramento condicional, diante da ausência de requisito subjetivo indispensável.
2. A verificação do comportamento do sentenciado deve ser feita durante toda a execução da pena. De acordo com o enunciado da Súmula no 441 do e. STJ, a prática de falta grave não interrompe a contagem do prazo para fins de livramento condicional, mas impede a concessão do benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, inciso III, do Código Penal.
3. Não preenchidos os requisitos subjetivos exigidos pela Lei Penal, torna-se inviável a concessão do livramento condicional.
4. Recurso conhecido e desprovido.